Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005213-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (INTERESSADO), MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 869.748.231-34 (INTERESSADO), DOUTO JUIZ DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – COLABORAÇÃO PREMIADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE ACESSO INTEGRAL AOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ACESSO RESTRITO AOS TRECHOS QUE DIGAM RESPEITO À DEFESA DO DELATADO – NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO INSTITUTO – ART. 3o-A DA LEI 12.850/13 – COLABORAÇÃO HOMOLOGADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019 – JUNTADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS RELATIVOS AO PACIENTE – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

1.

A colaboração premiada é um negócio jurídico processual personalíssimo e meio de obtenção de prova, celebrado entre autoridade competente e o colaborador, sendo o acesso restrito apenas aos trechos que digam respeito à defesa do delatado.

2.

Não há ilegalidade no indeferimento do acesso integral aos acordos firmados pelos colaboradores quando os elementos probatórios relacionados ao paciente foram devidamente juntados aos autos principais, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.

O acordo de colaboração homologado anteriormente à vigência da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não se submete às novas exigências formais introduzidas por aquela legislação.

4.

A renovação do prazo para oferecimento da resposta à acusação, conforme informado pelo juízo impetrado, afasta a alegação de prejuízo à defesa.

5.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mario Teixeira Santos da Silva
, em que se aponta como autoridade coatora o
Juiz da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT
(ID 270058874). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art.
2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 (Fato 01); art. 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/90 – 03 (três) vezes (Fato 03); art. 299, caput, do Código Penal – 08 (oito) vezes (Fatos 07); art. 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/90 – 08 (oito) vezes (Fato 08); todos na forma do art. 69 do Código Penal, consoante autos no 0041536-18.2019.8.11.0042.

Com efeito, aduziu a defesa que as provas colhidas nos autos são oriundas de delatores e que a autoridade apontada como coatora negou seu acesso, de modo que foi intimado para apresentar sua resposta à acusação sem acessar na íntegra as colaborações realizadas.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para determinar ao Juiz da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT garantir ao paciente acesso integral das colaborações realizadas, com a consequente devolução de prazo para apresentação de resposta à acusação.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 270528885), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 272050884).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem (ID 281028382) sintetizando a seguinte ementa:

Habeas Corpus: Organização criminosa, crime contra ordem tributária e falsidade ideológica – Busca-se, liminarmente, pela concessão da ordem a fim de que seja determinada a suspensão do processo e a não designação de audiência de instrução, até que seja assegurado à defesa o acesso integral a todas as provas produzidas, bem como a devolução do prazo para apresentação da resposta à acusação – Liminar indeferida – A colaboração premiada é o instituto jurídico por meio do qual um investigado ou réu em ação penal aufere benefícios em troca de efetiva e voluntária contribuição com o Estado, seja na identificação de coautoria, seja na produção de provas sobre crimes já ocorridos, seja para evitar a prática de novas empreitadas criminosas, o contrato gera obrigações e direitos entre as partes celebrantes, sendo um meio de obtenção de provas que pode produzir elementos de convicção a serem ratificados no curso da instrução processual – Não há ilegalidade do indeferimento do acesso integral dos acordos firmados pelos colaboradores, máxime porque a colaboração premiada é um negócio jurídico processual personalíssimo, sendo o acesso restrito apenas aos trechos que digam respeito à defesa do delatado –
Pela denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa do paciente alega constrangimento ilegal por não ter acesso integral às provas colhidas nos autos de colaboração premiada, o que lhe impossibilitaria apresentar adequada resposta à acusação.

Primeiramente, esclareço que o acesso à colaboração premiada deve ser regulado observando-se sua natureza jurídica, conforme estabelecido no art. 3o-A da Lei 12.850/13, introduzido pela Lei no 13.964/19: "
O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos
."

Por se tratar de negócio jurídico processual personalíssimo, celebrado entre autoridade competente (Ministério Público ou Delegado de Polícia) e o colaborador devidamente assistido por advogado, o acesso a terceiros não deve ser irrestrito, mas limitado às cláusulas e elementos que sejam relevantes para a defesa dos delatados.

No caso concreto, verifico que, conforme informado pela autoridade judiciária e demonstrado nos autos, o Ministério Público procedeu à juntada do termo de acordo de colaboração premiada firmado com o colaborador Alexandro de Souza Silva e homologado nos autos 0000175-38.2020.8.11.0025, bem como seu depoimento, que foi integralmente digitalizado (Id. 175237832, 175237834 e 175237835 dos autos de origem).

A decisão do juízo impetrado, que indeferiu o acesso integral aos acordos de colaboração premiada, está fundamentada nos ditames da legislação então vigente. Como bem esclarecido nas informações prestadas, o acordo de colaboração foi homologado em 22/01/2020, ou seja, antes da vigência da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que entrou em vigor somente em 24/01/2020. Na época do acordo e de sua homologação, a Lei no 12.850/2013 não exigia a gravação de todos os atos realizados com o colaborador, nem obrigava o juízo a realizar audiência para ouvir o colaborador antes da homologação.

Ademais, à época do indeferimento, o artigo 7o, §2o, da Lei no 12.850/2013 previa que "
o acesso aos autos será restrito às partes envolvidas, como forma de garantir o êxito das investigações
". Tal restrição visa proteger não apenas a eficácia da investigação, mas também a integridade física e a vida do próprio colaborador.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial consolidado é de que o delatado tem direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que lhe digam respeito, não sendo garantido, porém, o acesso irrestrito a todos os termos do acordo de colaboração premiada, especialmente àqueles que possam envolver terceiros ou outros fatos não relacionados ao acusado.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Redator(a) do Acórdão:
Min. Gilmar Mendes

Julgamento:
05/06/2023

Publicação:
28/07/2023

Ementa: AGRAVO REGIMENTO. ACORDO DE
COLABORAÇÃO PREMIADA
. MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. PEDIDO DE
ACESSO
. INCIDÊNCIA DA SV 14. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. O acordo de
colaboração premiada
é meio de obtenção de prova e a ele a defesa deve ter
acesso
, nos termos da Súmula Vinculante 14, mediante observação de dois requisitos: um positivo - o ato de
colaboração
deve apontar a responsabilidade criminal do recorrente; e um negativo - o ato de
colaboração
não deve referir-se à diligência em andamento. 2. Ao delatado não deve ser fornecido
acesso integral
a todos os elementos do acordo de
colaboração premiada
, mas ao que lhe diga respeito, a fim de que possa exercer plenamente o direito de defesa. Se há declarações de colaboradores que mencionam e incriminam o delatado, o Juízo de origem deve autorizar o
acesso
aos termos pertinentes, salvo se, motivadamente, indicar que há diligências em curso que podem ser prejudicadas pela divulgação. 3. Em relação ao pedido de fixação da competência do STF para apreciação de eventuais instauradas a partir do teor dos depoimentos do delator, a irresignação da defesa é construída apenas com base em argumentos abstratos, não tendo o recorrente demonstrado a existência de qualquer prejuízo ou decisão aplicada aos seus interesses. 4. Pelo conhecimento parcial do agravo regimental e, na extensão em que conhecido, pelo provimento, para que o delatado tenha
acesso
às declarações prestadas por colaboradores que o incriminem, já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas pela divulgação, nos termos da SV 14 do STF.

Decisão

Turma, 3.3.2020. Decisão: A Turma, por maioria, não conheceu do recurso no ponto relativo à fixação da competência, vencida, neste tocante, o Ministro Ricardo Lewandowski que negou a provisão ao recurso. Ademais, em relação ao
acesso
à
colaboração premiada
, a Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, de modo a garantir o
acesso
, pelo delatado, às declarações prestadas por colaboradores que incriminam o requerente, já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF, tudo nos termos

Observação

- Acórdão(s) citado(s): (
COLABORAÇÃO PREMIADA
, MEIO DE PROVA, MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA) HC 90688 (1aT), HC 127483 (TP). (
ACESSO
, DEFESA, TERMO DE ACORDO DA
COLABORAÇÃO PREMIADA
, REQUISITO) PSV 1 (TP), Inq 3983 (TP), Rcl 24116 (2aT). (
ACESSO
, AUTOS,
COLABORAÇÃO PREMIADA
, SIGILO) Rcl 22009 AgR (2aT), Pet 6164 AgR (2aT), Rcl 28903 AgR (2aT), Rcl 30742 AgR (2aT). (SIGILO, ACORDO DE
COLABORAÇÃO PREMIADA
, RECEBIMENTO, DENÚNCIA) Inq 4405 AgR (1aT). (ESSENCIALIDADE, DIREITO DE DEFESA,
ACESSO
, ELEMENTO PROBATÓRIO, INQUÉRITO, SIGILO) HC 93767 (2aT), HC 94387 (1aT). (NATUREZA, INQUÉRITO POLICIAL) HC 90232 (1aT). - Decisões monocráticas citadas: (
ACESSO
, DEFESA, TERMO DE ACORDO DA
COLABORAÇÃO PREMIADA
, REQUISITO) Rcl 25034. (
ACESSO
, AUTOS,
COLABORAÇÃO PREMIADA
, SIGILO) Pet 6351, PET 5700. Número de páginas: 60. Análise: 11/09/2023, SOF.

Outras ocorrências

Indexação
(5) ,
Doutrina
(1)

No caso em análise, observo que os elementos de informação referentes ao paciente foram juntados aos autos principais, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. O Ministério Público promoveu a juntada do termo de acordo de colaboração e dos
depoimentos relativos aos fatos imputados ao paciente, o que se mostra suficiente para o exercício da ampla defesa
.

Não há, portanto, violação à Súmula Vinculante no 14 do STF, que assegura ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório que digam respeito ao exercício do direito de defesa. O acesso restrito apenas aos trechos que digam respeito à defesa do delatado está em conformidade com a natureza personalíssima do acordo de colaboração premiada.

Ademais, como bem destacado pelo juízo impetrado e pelo Ministério Público, a Lei no 12.850/2013 estabelece que "
nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador
" (art. 4o, §16), o que representa importante garantia ao delatado, assegurando que outras provas deverão corroborar as declarações do colaborador.

Outrossim, é importante destacar que, conforme informado pelo juízo impetrado, houve a renovação do prazo para oferecimento da resposta à acusação, o que mitiga eventual prejuízo alegado pela defesa.

Por fim, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece que, por se tratar de um negócio jurídico processual personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento.

Ante o exposto, conheço da impetração e denego a ordem constitucional pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025